Tribunal: TJMT
Processo: 0004362-04.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AUTOR(A):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REU(S):

ELIANE LINS DA SILVA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Com essas considerações,
DETERMINA-SE
a baixa dos autos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres para processamento do feito, na forma da lei, intimando o Órgão do Ministério Público Estadual [NACO Criminal].
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.

Des. MARCOS MACHADO